Tribunal: TJSP
Processo: 1029017-18.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Representação processual da autora ratificada nos autos – Ausência de nulidade – Purgação da mora – Reconhecimento jurídico do pedido – Contrato de seguro prestamista que beneficia o mutuário em caso de morte, e não representa encargo próprio das atividades financeiras praticadas pela autora – Procedência da ação principal e improcedência da

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Representação processual da autora ratificada nos autos – Ausência de nulidade – Purgação da mora – Reconhecimento jurídico do pedido – Contrato de seguro prestamista que beneficia o mutuário em caso de morte, e não representa encargo próprio das atividades financeiras praticadas pela autora – Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção declaradas em primeiro grau – Manutenção – Recurso desprovido.